Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709110-29.2022.8.07.0005 RECORRENTES: GEOVANE DA SILVA PEREIRA, LEANDRO SERAFIM PEREIRA SOARES RECORRIDOS: STEFANE SENA RODRIGUES LOBO, CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. ART. 90 DO CTB. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O CPC/15 manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão. 2. Conquanto o laudo elaborado pela PCDF não tenha apresentado conclusão definida acerca do responsável pelo acidente, o d. Juízo se utilizou dos outros elementos acostados ao feito, tais como esclarecimentos das partes e prova testemunhal, para chegar à conclusão adotada. 3. A precariedade da sinalização (horizontal e vertical) no local afeta a dinâmica do acidente, uma vez que altera a exigibilidade da conduta das partes, assim como a correspondente culpa. Por essa razão, não há como aplicar o art. 29, II, “c”, do CTB, mas, sim, o art. 90, o qual dispõe que "Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta". 4. Afigura-se incabível a responsabilização civil da Ré, uma vez que a sinalização insuficiente, ao invés de orientar os condutores da região, gera dúvidas, o que acaba concorrendo para a existência de inúmeros acidentes no local, conforme foi pontuado pelos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução. 5. Apelações conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 29, inciso II, alínea “c”, do CTB, sustentando que inexistia sinalização no local onde ocorreu a colisão dos veículos, de modo que deve ser direcionada a responsabilidade pelos danos à primeira recorrida, tendo em vista que o CTB descreve a preferência do condutor que trafega à direita, quando inexiste sinalização na via, como no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 29, inciso II, alínea “c”, do CTB, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030